Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-31.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” E CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 147, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 147, § 1o do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, ambos da Lei no 11.340/06, por duas vezes em continuidade delitiva, fixando a pena em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial aberto
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir se o conjunto probatório é suficiente para reforma da sentença condenatória, por absolvição do réu; (ii) analisar a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou. Não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante ameaçou as vítimas com uma faca, a ponto inclusive de precisar acionar a polícia militar, registrando um boletim de ocorrência, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, razão pela qual o depoimento da vítima, da informante e da testemunha policial podem servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para serem desacreditados, se congruentes e seguros.
5. De rigor o afastamento da agravante relativa a violência contra a mulher, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em razão de configurar bis in idem com a causa de aumento de pena prevista no §1o do artigo 147 do Código Penal.
6. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido parcialmente.